Tribunal: TJMT
Processo: 1001527-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001527-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), PEDRO JOAO MARTINS CARVALHO - CPF: 810.690.811-91 (AGRAVANTE), AGRICOLA DO VALE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 30.161.895/0001-07 (AGRAVADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), EVELYN HELENA BABINSCHI DIAS DE SOUZA - CPF: 040.967.291-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra sentença que rejeitou embargos monitórios e declarou constituído de pleno direito título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que rejeita embargos monitórios pode ser impugnada por agravo de instrumento ou se o recurso adequado é a apelação, conforme previsto no art. 702, § 9o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 702, § 9o, do CPC, o recurso cabível contra decisão que rejeita embargos monitórios é a apelação, com efeito suspensivo.

4. A interposição de agravo de instrumento em lugar de apelação configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. A fungibilidade só é admitida quando há dúvida objetiva razoável sobre o recurso cabível, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “A decisão que rejeita embargos monitórios e constitui título executivo judicial deve ser impugnada por recurso de apelação, nos termos do art. 702, § 9o, do CPC. A interposição de agravo de instrumento configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 702, § 9o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1018061-40.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, DJe 22.11.2022; STJ, REsp 1828657/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 14.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Pedro João Martins Carvalho contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação monitória no 1000023-67.2024.8.11.0013, movida por Agrícola do Vale Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda., que rejeitou os embargos monitórios opostos e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial.

O agravante sustenta que houve excesso de execução e que a sentença incorreu em omissões, razão pela qual interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados. Alega que a decisão recorrida impôs uma obrigação indevida e que a constituição do título executivo judicial ocorreu de forma equivocada.

Recebido o recurso, foi deferida parcialmente o pedido de tutela de urgência recursal (id. 264903750).

Em face dessa decisão, Agrícola do Vale Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda. interpôs agravo interno (id. 268252288).

Na sequência, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento (id. 270042388).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo interno (id. 272586392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente agravo de instrumento não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 702, § 9o, do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra decisão que rejeita embargos monitórios é a apelação. O dispositivo legal é expresso ao estabelecer que:
“da decisão que rejeitar os embargos monitórios caberá apelação, com efeito suspensivo”
.

Na hipótese, a decisão recorrida refere-se a sentença que rejeitou os embargos à monitória e declarou constituído o título executivo judicial, nos seguintes termos (id. 169526618 dos autos de no 1000023-67.2024.8.11.0013):

DISPOSTIVO.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I c/c art. 702 e §8o, do Código de Processo Civil,
NÃO ACOLHO OS EMBARGOS MONITÓRIOS
e, por conseguinte,
DECLARO
constituído de pleno direito o título executivo judicial buscado, devendo o crédito de
R$ 243.755,26
ser atualizado monetariamente pelo índice INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação, por se tratar de dívida com memória de cálculo elaborada quando da petição inicial e, ainda, obrigação que evidencia mora
ex re.

Condeno
a parte requerida/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

Transitada em julgado, sem novos requerimentos, no prazo de 30 dias,
ARQUIVE-SE
, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Referida sentença foi complementada pela análise de embargos de declaração (id. 177141296 dos autos de no 1000023-67.2024.8.11.0013), que em nada alterou a natureza do pronunciamento.

Essa eg. Corte já decidiu em caso semelhante que:

“O recurso cabível contra a decisão que rejeita os embargos monitórios é apelação, nos termos do § 9o do art. 702 do CPC/15. A interposição de agravo de instrumento ao invés de apelação constitui erro grosseiro e implica o não conhecimento do recurso.”

(TJ-MT - AI 1018061-40.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, DJe 22/11/2022)

Consigno, por oportuno, que o princípio da fungibilidade recursal só se aplica quando houver dúvida objetiva razoável sobre o cabimento do recurso, o que não se verifica no presente caso. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça reforça que:

“Havendo dúvida objetiva razoável sobre o cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. No entanto, quando o CPC expressamente define o recurso cabível, a interposição equivocada configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação da fungibilidade.”

(STJ - REsp 1828657/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 14/09/2023)

Dessa forma, a interposição de agravo de instrumento configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por Pedro João Martins Carvalho.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025